Tribunal: STF
Processo: ARE 1459718
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DEGASE QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SIND-DEGASE-RJ PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DA CATEGORIA, DE NATUREZA HOMOGÊNEA OU NÃO, POR FORÇA DO ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO DIURNO PREVISTO NO ARTIGO 7º, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. O ARTIGO 39, §3º, DO DIPLOMA CONSTITUCIONAL PRECONIZA QUE SE APLICA AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO IX. DIREITO SOCIAL. CLÁUSULA PÉTREA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. MORA DO LEGISLADOR ESTADUAL EM REGULAMENTAR O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. O ARTIGO 83, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TAMBÉM ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O DIREITO À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO DIURNO. O FATO DO TRABALHO SER EXERCIDO EM REGIME DE PLANTÃO NÃO É FUNDAMENTO PARA OBSTAR A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO, VEZ QUE A RAZÃO DE EXISTIR DA NORMA É INDENIZAR O TRABALHADOR NOTURNO PELO MAIOR DESGASTE QUE SOFRE EM RELAÇÃO AO TRABALHADOR DIURNO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 213, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE INCIDIR SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE. ISENÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 16, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º; 2º; 5º caput; 8º, inc. III; 18; 37, caput e inc. X; 39, § 3º, c/c 7º, inc. IX; 61, § 1º, inc. II, “b”; 84, inc. II; e 169 da Constituição da República. Sustenta que os servidores que trabalham sob o regime de revezamento — plantão 24h x 72h — não têm direito o recebimento do adicional noturno por falta de previsão legal. Argui a ilegitimidade ativa do sindicato recorrido e a inadequação da via eleita. Entende contrariados os princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da isonomia (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Além disso, é inequívoca a legitimidade ativa do Sindicato Apelante para a propositura da presente demanda, por força da norma extraída do artigo 8º, inciso III, da Constituição da República: "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas".



    Por se tratar de uma norma garantidora de direito, é possível depreender, no que se refere à legitimidade do sindicato para a defesa de direitos individuais da categoria, que a mesma não se restringe aos direitos individuais homogêneos, como sustentado pelo Réu em sua peça de defesa, abarcando também os direitos individuais de natureza heterogênea, ainda que só de uma parte da categoria.



    De qualquer forma, o direito ao recebimento de adicional noturno por parte dos integrantes de uma determinada categoria profissional que trabalha em regime de plantão, encarado sob uma ótica individual, possui natureza homogênea, a teor do conceito legal constante no artigo 81, parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o que reforça a legitimidade ativa do Sindicato Apelante.



    Por sua vez, é necessário destacar que o artigo 7º, inciso IX, da Constituição da República dispõe que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, sendo certo que o artigo 39, §3º, do diploma constitucional preconiza que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso IX.



    (...)



    Além disso, deve ser registrado que o artigo 83, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece que: “aos servidores públicos civis ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos: (...) V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”.



    (...)



    O fato de o trabalho ser exercido em regime de plantão não serve de fundamento para obstar a percepção do adicional noturno, vez que a razão de existir da norma é indenizar o trabalhador noturno pelo maior desgaste que sofre em relação ao trabalhador diurno, sendo certo que não existe qualquer restrição legal a amparar tal argumentação. Este é o teor da Súmula nº 213, do Supremo Tribunal Federal: 



    SÚM. 213. É DEVIDO O ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO, AINDA QUE SUJEITO O EMPREGADO AO REGIME DE REVEZAMENTO.



    (...)



    Portanto, deve ser assegurado o direito ao recebimento do adicional noturno aos agentes socioeducativos e os técnicos de enfermagem do DEGASE que trabalham no período compreendido entre as 22h (vinte e duas horas) de um dia até as 05h (cinco) horas do dia seguinte.” (e-doc. 16; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito percebe-se que o Colegiado a quo concluiu pela procedência do pedido, assentando as seguintes premissas: a) a legitimidade do sindicato autor, tendo em vista a substituição ampla da categoria pela entidade sindical e a natureza do direito pleiteado, b) a previsão do pagamento de adicional noturno aos servidores em dispositivo da Constituição Estadual e c) a inexistência de impedimento do pagamento da parcela em caso de prestação de serviço em regime de revezamento.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Jornada de trabalho. Regime de escala de revezamento. Horas extras. Adicional noturno. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.266.600-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18/08/2020, p. 21/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO: AGENTE DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS. REGIME DE REVEZAMENTO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO: POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 874.859-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/04/2015, p. 14/04/2009).



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 837.041-RG/PE, Tema RG nº 776, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 30/10/2014, p. 05/12/2014).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (AI nº 783.172-RG/MG, Tema RG nº 276, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/05/2010, p. 04/06/2010).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito de policiais civis, que trabalham sob regime de plantão, receberem adicional noturno, ante o caráter infraconstitucional da discussão (Tema 276). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.370.366-AgR-segundo/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator